Tribunal: TJSP
Processo: 1010428-63.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para o fim de ser julgada improcedente a ação de indenização por dano moral ajuizada pela embargante em razão da manutenção dos protestos após o pagamento dos débitos e pela conduta dos funcionários da concessionária de energia elétrica que lavraram boletim de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para o fim de ser julgada improcedente a ação de indenização por dano moral ajuizada pela embargante em razão da manutenção dos protestos após o pagamento dos débitos e pela conduta dos funcionários da concessionária de energia elétrica que lavraram boletim de ocorrência por sequestro e cárcere privado – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA, é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
2
VOTO No: 25396
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010428-63.2017.8.26.0152/50000
COMARCA: COTIA
JUIZ: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
EMBARGANTE: MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA
EMBARGADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada para o fim de ser julgada improcedente
a ação de indenização por dano moral ajuizada pela embargante
em razão da manutenção dos protestos após o pagamento dos
débitos e pela conduta dos funcionários da concessionária de
energia elétrica que lavraram boletim de ocorrência por sequestro
e cárcere privado inexistência de obscuridade, contradição ou
omissão na decisão colegiada embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 304/311 pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso
interposto pela embargada para o fim de ser julgada improcedente a ação de
indenização por dano moral ajuizada pela embargante em razão da manutenção dos
protestos após o pagamento dos débitos e pela conduta dos funcionários da
concessionária de energia elétrica que lavraram boletim de ocorrência por sequestro e
cárcere privado.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão,
contradição e obscuridade. Alegou que o corte no fornecimento de energia elétrica
decorre do suposto inadimplemento. Os protestos foram posteriores ao pagamento
das contas cobradas e geraram a suspensão do fornecimento de energia elétrica. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
3
responsável por uma casa de repouso para idosos, incapacitados e portadores de
doenças/deficiências, exigindo necessidades especiais e o uso de equipamentos que
lhes garantem a vida, tais como balão de oxigênio. A suspensão do fornecimento de
energia elétrica lhe acarreta prejuízo grave. A omissão a respeito do que deu origem
às alegações de falsa acusação de cárcere privado e sequestro configurava, no
mínimo, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal. O
boletim de ocorrência era ato unilateral produzido pela parte interessada e impugnado
nos autos. A condição de saúde dos moradores especiais sequer foi levada em
consideração. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
As propaladas omissão, contradição e obscuridade do julgado
não existem. São pura e simplesmente fruto da insurgência externada contra os
fundamentos que alicerçaram o acórdão recorrido. Nada além disso.
Relembre-se como o tema foi enfrentado no acórdão: “A
apelada alegou a ocorrência de dano moral por dois motivos: manutenção do
protesto do seu nome após o pagamento das faturas vencidas em 14/08, 17/04 e
15/05/2017, nos valores de R$ 1.330,51, R$ 480,99 e R$ 671,33, respectivamente,
bem como pela alegação de crime de cárcere privado e sequestro realizada pelos
funcionários da apelante que foram realizar o corte no fornecimento do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
4
energia elétrica. A apelante alegou que o corte ocorreu por conta do
inadimplemento, pelo que agiu no exercício regular do direito. Afirmou que o atraso
no pagamento resultou no envio dos débitos a protesto, sendo devido o apontamento.
Sustentou que não houve prova do dano moral. Afirmou que se aplica ao caso a
Súmula no 385 do STJ. Pois bem. O i. magistrado sentenciante entendeu que 'são
indiscutíveis o constrangimento e abalo suportados pela autora, que nada devia, e,
ainda assim, foi sancionada com a ordem de corte no fornecimento de energia
elétrica. Não se trata de mero aborrecimento, mas de evidente constrangimento
digno de reparo' (fls. 109). Respeitado o entendimento externado, o pedido de
indenização por dano moral não veio alicerçado no corte do fornecimento de
energia elétrica realizado pela apelante. A autora alegou, na inicial, que 'é inegável
o prejuízo à imagem da Casa de Repouso, quando do protesto de títulos em seu
nome, bem como, pela falsa acusação de cárcere privado e sequestro, estes últimos
abalaram de maneira profunda o sentimento da autora que jamais praticou
qualquer crime' (fls. 06). No mais, a despeito de alegar que estava em dia com os
pagamentos das faturas de energia elétrica, verifica-se que as faturas com
vencimento em abril e maio de 2017 foram pagas no dia 09/06/2017 data do corte
(fls. 28 e 34). A apelada juntou aos autos outro comprovante de pagamento no valor
de R$ 531,93, realizado na mesma data, mas não demonstrou a que mês se referia.
Assim, na data do corte no fornecimento do serviço de energia elétrica havia três
faturas inadimplidas. Como já anotado, a apelada alegou que houve manutenção do
protesto do seu nome após o pagamento dos débitos nos valores de R$ 1.330,51, R$
480,99 e R$ 671,33. Os dois últimos valores se referem às faturas com vencimento
em abril e maio que foram pagas no dia 09/06/2017. O valor de R$ 1.330,51 se
refere à fatura com vencimento em 14/08/2017 e foi paga em 15/08/2017 (fls. 32/33).
A apelada não juntou aos autos qualquer documento para comprovar os protestos.
Instada a trazer aos autos consultas atualizadas do CPF da autora, fornecidas pela
Serasa e pelo SCPC, a apelante apresentou prints dos extratos dos referidos órgãos
a fls. 101/103. Verifica-se dos extratos os protestos nos valores de R$ 1.330,51,
480,99 e R$ 671,33, realizados em 05/09, 29/06 e 14/06/2017
todos foram
realizados após o pagamento dos débitos e permaneceram até pelo menos
18/04/2018 (fls. 101/102). A despeito do pagamento em atraso, os protestos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
5
ocorreram após o pagamento dos débitos. Assim, a responsabilidade pela baixa dos
protestos era da apelante. É cediço que o lançamento indevido (ou abusivo) do nome
da pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já
faz inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de
quaisquer outras provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento.
Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT
707/150. Contudo, pacificou-se na jurisprudência o entendimento de que o cadastro
indevido, contemporâneo a outras anotações regulares, não faz surgir dano moral.
Nesse sentido, a Súmula no 385 do STJ, de seguinte redação: 'Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'. Dito isso, no
caso dos autos, como anotado acima, os protestos indevidos foram realizados em
05/09, 29/06 e 14/06/2017 (fls. 102). Concomitantemente com os referidos
protestos, existia outra inscrição em nome da apelada, lançada por Telefônica
Brasil anteriormente à data das consideradas indevidas (fls. 101). Diante deste
quadro, inexiste dano moral a ser indenizado, consoante o entendimento sumulado
acima invocado. Ressalta-se que o que faz surgir o dano moral é a publicidade
negativa referente ao crédito, qualquer que seja a sua natureza ou rol em que se
encontre. Como o nome da apelada já estava 'negativado' quando dos protestos
indevidos, deles não advieram dano moral. No mais, não restou demonstrado nos
autos a ocorrência do dano moral por conta da conduta dos funcionários da
apelante ao lavrarem boletim de ocorrência. Constou do boletim de ocorrência que
'comparecem as vítimas informando que são prestadores de serviço para
Eletropaulo, e foram ao local na hora dos fatos, para desligar a energia elétrica da
autora. Ao chegar no local, com a ordem de serviço de corte 7030379673, a autora
solicitou que aguardassem que faria o pagamento pela internet, informaram as
vítimas que só poderiam aguardar por cinco minutos, pediu a autora que entrassem
enquanto pagava a conta, passado cerca de 30 minutos, as vítimas entraram em
contato com a Eletropaulo, que lhes informou que a autora tinha além da conta que
tinham em mãos, mais 3 contas atrasadas, que deveriam cortar a luz. As vítimas
foram ao relógio e fizeram o corte da energia elétrica, neste momento o portão do
local foi fechado e não foi mais permitido a saída das vítimas do local. Informam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
6
as vítimas que ficaram no local por cerca de 1 hora, quando a PM chegou ao local
às 13:40 hs e solicitou que abrisse o portão, para que a vítima Matheus Mendes
saísse, pois a vítima Matheus Rodrigo já havia pulado o muro e o portão do local.
Informa Matheus que pulou o muro porque o veículo da empresa estava aberto na
rua' (fls. 25). A apelante demonstrou por meio de tela sistêmica que a apelada
informou 'que em um ato de desespero prendeu a equipe dentro da residência. Um
pulou o muro e outro está dentro do local, aguardando a viatura' (fls. 59). Assim,
verifica-se que a lavratura do boletim de ocorrência ocorreu por conta da conduta
da apelada. No mais, não houve demonstração de que foi dado prosseguimento à
investigação policial ou ajuizamento de ação penal. Em outras palavras, a simples
lavratura de boletim de ocorrência no caso dos autos, por si só, não teve potencial
para fazer surgir dano de ordem moral. Tal lavratura, sem outras comprovadas
repercussões, acabou por se apresentar como insuficiente para produzir abalo
psicológico ou prejuízo à honra da apelada. A perturbação da paz de espírito que
gera o dever de indenizar é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e
simples. O desconforto proveniente da lavratura de boletim de ocorrência por conta
da conduta da própria apelada, por si só, sem provas sérias sobre eventual
magnitude das consequências daí decorrentes, não é indenizável. O que gera o
direito à reparação é o efetivo dano moral, não patenteado no caso em exame, por
falta de provas a respeito. Impõe-se assim, o provimento do recurso, para o fim de
ser julgada improcedente a ação.”
O longo trecho acima transcrito do acórdão principalmente
as partes destacadas em negrito faz ver que não houve omissão, obscuridade ou
contradição quanto do enfrentamento da questão devolvida pelo recurso. Em verdade,
as alegações expendidas pela embargante no presente caso retratam apenas a
irresignação acerca da forma como foi decidida a questão, quando do julgamento da
apelação.
De passagem, convém salientar que ao julgador não se impõe
responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a
conclusão adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de
fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
7
argumentos.
Nessa linha, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (...)” (EDcl no MS 21315/DF, 1a Seção, STJ, Min.
Rel. Diva Malerbi, j. 08.06.2016);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente,
não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do
CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010428-63.2017.8.26.0152/50000 - Voto 25396
8
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg nos
Embargos de Divergência em REsp no 1.483,155/BA, Corte Especial
do STJ, Min. Rel. Og Fernandes, j. 15.06.2016).
Assim, a inexistência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado faz concluir que a pretensão da embargante é de alteração do
julgado, por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para
modificação do julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos
embargos de declaração.
Como corolário, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator